Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-82.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001681-82.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR KORGUT RIBEIRO - CPF: 052.422.131-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TDAH. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 6 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos
Lisdexanfetamina
e
Torval
CR, indicados para o tratamento de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), sob o fundamento de ausência dos requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos necessários à concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, à luz dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral, especialmente
quanto
a:

(i) saber se foi demonstrada a ilegalidade do ato administrativo de não incorporação da
Lisdexanfetamina
pela CONITEC;

(
ii
) saber se há evidências científicas
robustas de eficácia e segurança dos medicamentos pleiteados; e

(
iii
) saber se o uso off
label
do
Torval
CR foi acompanhado de justificativa médica que comprove sua imprescindibilidade clínica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto nos
arts
. 6º e 196 da CF/1988, deve ser prestado de forma solidária pelos entes federativos, respeitando-se, contudo, os limites das políticas públicas fixadas com base em critérios técnico-científicos.

A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS requer o preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, agora consolidado na Súmula Vinculante nº 61.

O Agravante não demonstrou a ilegalidade do ato de não incorporação da
Lisdexanfetamina
, tampouco apresentou evidências científicas robustas ou comprovou a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS.

Em relação ao medicamento
Torval
CR (
Valproato
de Sódio/Ácido
Valpróico
), não foi apresentada justificativa técnica que sustentasse sua imprescindibilidade clínica, nem
sua
eficácia e segurança no tratamento do TDAH, sendo caracterizado como uso off
label
sem respaldo técnico suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, embora registrado na ANVISA, exige a demonstração cumulativa de todos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral, sendo inadmissível a tutela provisória de urgência quando não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo de não incorporação, a eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível e a imprescindibilidade de uso off
label
sem justificativa médica idônea.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO VITOR KORGUT RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos, contra a r. decisão judicial proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública do Estado de Mato Grosso (ID 205625153), a qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 1000785-55.2025.8.11.0108).

O Agravante ajuizou a ação com o intuito de compelir os entes públicos Agravados – Estado de Mato Grosso e Município de
Tapurah
– ao fornecimento dos medicamentos
Lisdexanfetamina
70mg (uma caixa com trinta comprimidos mensalmente) e
Torval
CR 500mg (três caixas com trinta comprimidos mensalmente), para o tratamento de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), conforme prescrição do médico assistente datada de 22/02/2025 (ID 207691543, p. 4, ref. doc. fl. 13). O valor atribuído à causa é de R$ 15.000,01 (quinze mil reais e um centavo), e o Agravante alega hipossuficiência econômica, dada sua renda de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) como servidor público (ID 320138851, p. 5).

Na petição inicial (ID 194154990), o Agravante afirmou ter recorrido ao Poder Judiciário em face da negativa administrativa de fornecimento (ID 194156744), sob o fundamento de que os fármacos não integravam a lista de dispensação do SUS, e que as
tentativas
de tratamentos anteriores com Metilfenidato (medicamento padronizado) não surtiram efeito satisfatório, configurando o risco de grave prejuízo à manutenção de sua saúde e vida laboral.

O Juízo a quo, após determinar a emenda da inicial para adequação aos requisitos do Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 566.471) e após a manifestação da parte autora alegando o cumprimento dos requisitos (ID 205485519), solicitou o Parecer Técnico ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que foi juntado sob ID 207691543.

A Nota Técnica nº 394819/2025 do NAT (ID 207691543) concluiu pela não
favorabilidade
à concessão dos medicamentos. Em relação à
Lisdexanfetamina
70mg, o parecer apontou que, embora registrada na ANVISA, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) havia decidido pela não incorporação
por "baixa/muito baixa qualidade das evidências científicas relacionadas à eficácia e segurança... e o elevado aporte de recursos financeiros" (ID 207691543, p. 4). Em relação ao
Torval
CR 500mg, a Nota Técnica ressaltou que a indicação do fármaco era para tratamento de epilepsia, constituindo uso off
label
para TDAH, e que não havia comprovação de evidência científica por ensaio clínico randomizado ou meta-análise, além da ausência de laudo médico que descrevesse o tratamento já realizado para justificar a escolha do off
label
(ID 207691543, p. 9).

A decisão agravada (ID 205625153), fundamentada no Parecer Técnico, indeferiu o pleito liminar por entender que o Agravante não cumpriu integralmente o ônus probatório quanto aos requisitos cumulativos fixados pelo Tema 6 do STF, especialmente a ausência de demonstração da ilegalidade do ato da CONITEC (item B) e a falta de comprovação de eficácia científica robusta dos medicamentos (item D).

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 320138850), requerendo a concessão de tutela de urgência recursal para determinar o imediato fornecimento dos medicamentos. O Agravante argumenta, em síntese, que o registro da
Lisdexanfetamina
na ANVISA comprova sua eficácia, que a negativa da CONITEC é ilegal por violar o princípio da igualdade e por se sobrepor à realidade clínica individual, e que a imprescindibilidade do
Torval
CR está demonstrada pela falha dos tratamentos anteriores.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 320487859).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 324154357), ratificando as preliminares e o mérito da defesa apresentada no juízo a quo (ID 210500961), pugnando
pelo
desprovimento do recurso em razão do não cumprimento dos requisitos vinculantes do Tema 6 e do Tema 1234 do STF.

O Ministério Público (ID 329869366) manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo, sustentando que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela saúde e que os argumentos e documentos apresentados pelo Agravante demonstram o cumprimento dos requisitos do Tema 6 do STF, devendo a prescrição médica individualizada prevalecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, p
ortanto, conhecido. No mérito,
não
merece
provimento
.

Da Necessidade de Aplicação dos Precedentes Vinculantes – Tema 6 e Tema 1234 do STF

A
judicialização
da saúde, em especial o fornecimento de medicamentos não padronizados, não se circunscreve à mera subsunção do fato individual ao mandamento constitucional genérico do artigo 196 da Lei Maior, mas sim à estrita conformação do pleito aos critérios balizadores de exceção à regra geral delineados pelos órgãos de cúpula do Poder Judiciário.

A regra geral, sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) e reafirmada pela Súmula Vinculante nº 61, preceitua que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial. A Suprema Corte, consciente da complexidade e da limitação orçamentária inerentes à gestão da saúde pública, estabeleceu um sistema de exceção que impõe ao postulante o ônus de comprovar, de forma cumulativa, um conjunto de requisitos rigorosos e tecnicamente densos, notadamente quando se requer medicação não incorporada.

O cerne da negativa na origem reside na falha do Agravante em demonstrar a incidência dessas condições excepcionais, cujo ônus da prova lhe é imposto. O Agravante busca subverter a lógica da decisão administrativa amparada em critérios populacionais e de custo-efetividade, exigindo que o Juízo se imiscua no mérito técnico-científico do ato da CONITEC sem apresentar elementos probatórios hábeis a tal desiderato, como passo a demonstrar pormenorizadamente.

Da Insuficiência Probatória Relativa ao
Dimesilato
de
Lisdexanfetamina
70mg

O Agravante sustenta que a
Lisdexanfetamina
deve ser fornecida, alegando que o cumprimento dos requisitos estaria demonstrado pela falha terapêutica do Metilfenidato e a prescrição médica atestando a necessidade do novo fármaco (ID 320138850, p. 5). No entanto, a análise do dossiê comprobatório e das manifestações técnicas carreadas aos autos aponta para a ausência de observância de dois pilares fundamentais impostos pelo Tema 6 do STF para este medicamento.

Da Ausência de Comprovação da Ilegalidade do Ato de Não Incorporação

O requisito vertido no item "B" do Tema 6 exige que o Agravante demonstre a "ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação..." (ID 320487859, p. 4).

No caso vertente, o Parecer Técnico do NAT (ID 207691543, p. 4) confirma que a
Lisdexanfetamina
foi avaliada pela CONITEC, com parecer desfavorável à incorporação para o tratamento de TDAH em crianças e adolescentes devido à "baixa/muito baixa qualidade das evidências científicas relacionadas à eficácia e segurança dos medicamentos em questão e o elevado aporte de recursos financeiros". A nota técnica da CONITEC (ID 205485520) que embasou essa decisão final de não incorporação, em maio de 2021, foi clara em seus fundamentos técnicos e orçamentários.

O Agravante (ID 320138850, p. 6) argumenta genericamente que a negativa seria ilegal por violar o princípio da igualdade, uma vez que o fármaco está registrado na ANVISA e sua não dispensação pelo SUS criaria uma barreira de acesso baseada exclusivamente na renda familiar. Contudo, essa argumentação genérica revela-se insuficiente para infirmar a presunção de legalidade e veracidade que milita em favor do ato administrativo técnico da CONITEC.

O controle judicial dos atos administrativos que envolvem políticas públicas e alta complexidade sanitária, conforme assentado pelo STF (STA 175
AgR
/CE), opera em um regime de deferência técnica, cabendo ao Judiciário a verificação quanto à legalidade e razoabilidade, mas não a substituição da conveniência e oportunidade da Administração Pública na gestão dos recursos escassos. Para se decretar a ilegalidade do ato da
CONITEC, seria imperiosa a demonstração de vício no procedimento de avaliação, de erro grosseiro na análise das evidências científicas ou de arbitrariedade manifesta, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu. A simples inconformidade com a restrição orçamentária ou a alegação de violação à isonomia, desacompanhadas de um debate concreto e tecnicamente fundamentado que aponte o desacerto da avaliação da CONITEC, não atendem ao rigor probatório exigido.

Da Ausência de Comprovação de Eficácia Científica de Alto Nível

A Suprema Corte exige a "comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise" (ID 320487859, p. 4).

O Agravante limitou-se a juntar a prescrição do médico assistente e alegar que o registro na ANVISA seria suficiente para preencher o requisito científico (ID 320138850, p. 7). Ocorre que o registro sanitário emitido pela ANVISA atesta a eficácia e segurança para fins de comercialização, mas não se confunde com a evidência científica de alto nível exigida pelo Tema 6, cuja finalidade é justificar a alocação de recursos públicos em detrimento das políticas já estabelecidas.

A Nota Técnica do NAT (ID 207691543, p. 4, Resposta VI) expressamente atestou a ausência, nos autos, de comprovação de evidência científica por meio de ensaio clínico randomizado, revisão sistemática ou meta-análise para a
Lisdexanfetamina
. A própria CONITEC embasou sua negativa na baixa qualidade dessas evidências para a população adulta (ID 205485520, p. 7).

Portanto, a simples alegação recursal de que o registro na ANVISA é prova científica de alto nível constitui grave erro técnico-conceitual, ignorando a hierarquia das evidências que fundamenta a Medicina Baseada em Evidências (MBE). O
prescritor
individual, embora fundamental, não pode se sobrepor ao crivo sistematizado e metódico da MBE, sob pena de transformarmos o SUS em um sistema de saúde privado custeado pelo Estado, em clara afronta à política pública sanitária e à gestão eficiente dos recursos.

Da Ausência de Comprovação dos Requisitos para o Medicamento
Torval
CR 500mg

Em relação ao
Valproato
de Sódio + Ácido
Valpróico
(
Torval
CR 500mg), os obstáculos probatórios são ainda mais intransponíveis, pois o Agravante não logrou demonstrar a presença dos requisitos "C", "D" e "E" do Tema 6 do STF, conforme
corretamente
diagnosticado na decisão de primeiro grau (ID 205625153, p. 13).

Do Uso Off
Label
e a Falha na Demonstração de Imprescindibilidade Clínica

O
Torval
CR é um medicamento cuja bula possui indicação para o tratamento de epilepsias (ID 207691543, p. 8). Sua prescrição para o Transtorno do Déficit de Atenção (TDAH) se configura como uso off
label
(fora da bula).

O uso off
label
, embora possa ser admitido em circunstâncias estritas, exige do médico assistente um dever de fundamentação ainda mais rigoroso, de modo a convencer o julgador, por meio de laudo exaustivo, da relação custo-benefício e da
insubstituibilidade
da terapêutica. O item "E" do Tema 6 exige "imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado" (ID 320487859, p. 4).

O Agravante referendou a imprescindibilidade do
Torval
CR citando o laudo médico de ID 194156742 e as páginas 3 e 4 do ID 194156743 (ID 320138850, p. 9). Contudo, a varredura atenta dos documentos revela que o Agravante não apresentou um laudo médico que justificasse especificamente o uso do
Torval
CR (
Valproato
de Sódio + Ácido
Valpróico
) para o tratamento do TDAH, tampouco demonstrou que as alternativas padronizadas, ou mesmo tratamentos não medicamentosos (como Terapia Cognitivo Comportamental, preconizados pelo PCDT do TDAH – ID 207691543, p. 6), seriam ineficazes para sua condição em particular.

A prescrição não basta. O laudo é o documento técnico por excelência que deve embasar a convicção judicial e estabelecer a conexão necessária entre a falha da terapêutica padronizada e a inadiável necessidade da medicação pleiteada, especialmente quando se trata de uso off
label
. A ausência de tal descrição pormenorizada inviabiliza o
atendimento do requisito "E", conforme explicitado pelo juízo a quo (ID 205625153, p. 13).

Da Inexistência de Evidências Científicas de Alto Nível e
Insubstituibilidade

Conectado ao ponto anterior, o uso off
label
do
Torval
CR implica, por definição, a ausência de estudos científicos de alto nível que validem sua eficácia, acurácia, efetividade e segurança especificamente para o tratamento do TDAH. O Parecer Técnico do NAT (ID 207691543, p. 10) concluiu enfaticamente pela inexistência de evidências científicas robustas para esta indicação.

Ademais, o requisito "C" do Tema 6, que exige a "impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas", não foi cumprido em relação ao
Torval
CR (ID 205625153, p. 13). É crucial ressaltar que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do TDAH (Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 14/2022) não preconiza o uso de estimulantes sintéticos ou, tampouco, do
Valproato
de Sódio/Ácido
Valpróico
, priorizando tratamentos não medicamentosos (ID 207691543, p. 6). A mera alegação de insucesso de outra classe de medicamento (Metilfenidato) não legitima automaticamente a prescrição e o custeio público de um fármaco em uso off
label
e sem comprovação científica superior para a patologia. A falha do Agravante em demonstrar a superioridade e a
insubstituibilidade
do
Torval
CR corrobora a improcedência do pleito mandamental no que tange a esse medicamento.

Do Excesso de Rigor e da Ponderação do Direito à Saúde

O Agravante invoca a prevalência da prescrição médica individualizada sobre o
parecer
técnico, citando julgados que relativizam as conclusões do
NATJus
(ID 320138850, p. 10). Contudo, tal argumento, embora carregado de apelo emocional (o que é compreensível dada a natureza do direito debatido), não se harmoniza com a orientação constitucional vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

O Tema 6 foi fixado justamente para limitar a interferência judicial quando há política pública instituída. O STF impôs que o Poder Judiciário deve atuar com deferência às análises dos órgãos técnicos, como a CONITEC, que detêm a expertise para avaliar
segurança, eficácia e, crucialmente, o impacto orçamentário sistêmico das tecnologias de saúde. O Juízo não pode, a partir de um laudo médico unilateral e superficial (classificado nas contrarrazões como "frágil" – ID 324154357, p. 27), simplesmente ignorar a política pública delineada centralmente. A prevalência da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde se concretiza, primariamente, pela garantia da universalidade e da sustentabilidade do SUS, o que exige a estrita obediência aos protocolos e a cautela na inserção de tratamentos de alto custo sem evidência científica de excelência.

Ademais, o Agravante labora em equívoco ao sugerir que a negativa da CONITEC seria ilegal por violar o princípio da igualdade. A CONITEC rechaça a incorporação justamente com base na busca pela igualdade de acesso aos recursos escassos, ao concluir que a incorporação impactaria o orçamento em R$ 4,97 bilhões (quatro bilhões, novecentos e setenta milhões de reais) no primeiro ano (ID 205485520, p. 8), desviando recursos que poderiam ser aplicados em políticas que beneficiem a coletividade de forma mais equânime e cientificamente comprovada. Ora, a intervenção judicial que ignora essa política e privilegia o indivíduo sem a prova cabal da imprescindibilidade rompe com a isonomia e com a eficiência administrativa, conforme expressamente ressaltado pelo STF ao fixar as bases do Tema 6 e do Tema 1234 (ID 329869366, p. 5 a 7).

Da Distribuição do Ônus da Prova e do Princípio da Congruência na Tutela de Urgência

O artigo 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. Embora o perigo de dano (risco de agravamento da doença) possa ser presumido em demandas de saúde, a probabilidade do direito — o fumus boni iuris — demanda o preenchimento dos pressupostos materiais da pretensão.

No âmbito da
judicialização
de medicamentos não incorporados, a probabilidade do direito se perfaz apenas quando o Agravante cumpre, cumulativamente, os seis requisitos do Tema 6/STF. A falha na comprovação
de
evidências de alto nível para ambos os medicamento
s, e da
ilegalidade da CONITEC e imprescindibilidade off
label
para
Torval

CR, revela-se um impedimento intransponível à formação da convicção da verossimilhança.

A tese do Agravante de que a prescrição médica individualizada deve prevalecer sem respaldo em evidências de alto nível ignora o contexto normativo complexo e os precedentes vinculantes do STF. O laudo individual serve como ponto de partida, mas, ante a política pública restritiva e expressamente fundamentada da CONITEC, o ônus argumentativo e probatório se desloca, exigindo do Agravante a apresentação de estudos científicos robustos que justifiquem o desvio dos recursos públicos para o seu caso específico. Diante da ausência de tal demonstração, conforme exaustivamente detalhado no relatório e na fundamentação supra, a negativa de tutela de urgência se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do
agravo de instrumento
interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026